Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-44.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004258-44.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO PORTO LIMA - CPF: 009.740.441-13 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO DIAGNÓSTICO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“Indenização negada sob a alegação de doença preexistente. Seguros de vida que foram contratados em data muito anterior ao diagnóstico. Ausência de cláusula vinculando a renovação do seguro de vida à prestação de nova declaração de saúde. Renovação automática com reajuste por faixa etária. Indenização devida. Seguro prestamista. (...) RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJSP;

Apelação Cível 1008869-26.2018.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
ANTONIO PORTO LIMA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
nos autos da Ação Indenizatória nº 1004258-44.2020.8.11.0037,
proposta em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, que julgou improcedente o pleito autoral e condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que ingressou com ação indenizatória, pleiteando pagamento de seguro “BB Seguro Vida Agricultura Familiar” com previsão de cobertura básica de morte fixada R$ 75.597,75 equivocadamente julgou improcedente.

Sustenta que o seguro “foi contratado na data de 10/01/2019 e renovado na data de 10/01/2020. Isso está provado nos autos de forma inconteste, pelas apólices de seguros apresentadas (doc. ids. nº 35419385, 35419383 e 35419381). O que houve foi uma renovação automática em virtude do pagamento do prêmio do seguro, no valor de R$ 591,17, em janeiro de 2020”.

Assevera que carreou aos autos as duas apólices do seguro “BB Seguro Vida Agricultura Familiar”. A primeira vigente no período de 10/01/2019 a 10/01/2020, com indenização prevista no valor de R$ 72.900,00, e prêmio pago na quantia de R$ 570,07. A segunda apólice, que representa a renovação do seguro, vigente no período de 10/01/2020 a 10/01/2021, com indenização estipulada na importância de R$ 75.597,75, e prêmio pago na quantia de R$ 591,17.

Consigna que o Banco do Brasil, que integrou a lide, apresentou nos autos a carta de adesão ao seguro assinada pela falecida Srª. Clair, na data de 10/01/2019, sendo indubitável que o seguro “BB Seguro Vida Agricultura Familiar” foi contratado inicialmente na data de 10/01/2019, com vigência até 10/01/2020, data em que foi renovado automaticamente por mais um ano, em razão do pagamento do prêmio exigido.

Pontua “Como pode a seguradora requerida alegar que o “BB Seguro Vida Agricultura Familiar” não é devido se o mesmo foi inicialmente contratado, na data de 10/01/2019, como prova os documentos de id. nº 35419383, 35419385 e 42389994, ou seja, em data anterior a entrada em vigência do “BB Seguro Vida Completo”, na data de 25/01/2020, o qual foi integralmente pago??! Totalmente irracional, tornando escancarada a má-fé processual da seguradora requerida, que possui nítido propósito de induzir este Juízo a erro.”

Defende que pelo prontuário médico da falecida, Sra. Clair, observa-se que, a mesma descobriu a doença de Neoplasia (câncer), somente no final do mês de outubro de 2019. E de qualquer modo, é posterior ao início da vigência do “BB Seguro Vida Agricultura Familiar”, contratado inicialmente na data de 10/01/2019.

Consigna que não tinha conhecimento do empréstimo, no valor de R$ 60.750,00, realizado por sua companheira Clair, o qual aponta o Apelado que, se houvesse direito ao prêmio, primeiramente seria utilizado para quitação operação rural a que se vincularia para, posteriormente, havendo saldo devedor, fosse repasse ao segundo beneficiário.

Salienta que ambas as apólices de seguro, principalmente, a BB Seguro Vida Agricultura Familiar, são claras ao dispor no subtítulo beneficiários, parágrafo segundo que eventual diferença entre o valor indenizado ao Estipulante e o Capital Segurado será repassado ao companheiro.

Argumenta que o
decisum
não abrangeu os relevantes fatos e pedidos contidos nos autos, “uma vez que não houve nova contratação de seguro”, mas renovação de seguro já contratado.

Pontua que “faz jus a receber o BB Seguro Vida Agricultura Familiar, na quantia de R$ 75.597,75, com a dedução do empréstimo realizado pela sua companheira falecida, Sra. Clair, no valor de R$ 60.750,00. Logo, o recorrente faz jus a receber o valor de R$ 14.847,75, com juros e correção monetária, a contar da data de 15 de maio de 2020.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que “não trouxe novos argumentos que ensejassem a modificação do julgado guerreado, já que as razões que traz, se repetem desde o seu petitório inaugural”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de ser equivocada a negativa de pagamento do seguro por doença preexistente, vez que houve a renovação e não contratação após o diagnóstico da doença da segurada.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando o recebimento de indenização por seguro de vida contratado por sua companheira. O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Extrai-se, portanto, que a segurada afirmou estar em perfeitas condições de saúde, quando, na verdade, já havia sido diagnosticada com câncer, conforme se verifica do prontuário da segurada no Hospital de Câncer de Cuiabá/MT (id nº 55247171), que seu tratamento teve início em maio/2019. (...)

Assim, figura-se de extrema importância que as declarações do contratante sejam verídicas, tanto em respeito ao princípio da boa-fé objetiva como também porque as declarações serão analisadas para a aceitação ou não da proposta pela seguradora.

Ademais, o seguro contrato se encaixa na modalidade “prestamista” e não “seguro de vida”, como afirmado pelo requerente. D

esse modo, ainda que houvesse o direito ao prêmio, primeiramente seria utilizado para quitação da operação rural a que se vinculava para, posteriormente, havendo saldo devedor, fosse repassado ao segundo beneficiário, o requerente.

Portanto, o requerente não faz jus à indenização securitária, já que o falecimento de sua esposa decorreu de neoplasia maligna em março/2020, a qual já tinha conhecimento do diagnóstico, desde maio/2019.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o §2º do artigo 85 d o Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo códex.

(...) (ID. 135860306).

Depreende-se dos autos que a segurada, companheira do Apelante, contratou dois seguros de vida, nominados como
“BB Seguro de Vida Completo”
, no valor de R$ 79.469,17, o qual o Apelante confirma o recebimento da indenização securitária e
“BB Seguro Vida Agricultura Familiar”,
com previsão de cobertura básica de morte fixada em R$ 75.597,75.

Quanto ao Seguro de Vida do Produtor Rural SUSEP N°: 15.414.002269/2004-78, Proposta: 007240239, o
decisum
recorrido apontou que “apesar de o requerente alegar que foi contratado juntamente com o primeiro, denota-se que sua contratação ocorreu em 10/01/2020”.

Entretanto, equivocada a conclusão. De fato, os seguros em comento, “BB Seguro Vida Agricultura Familiar” e “BB Seguro de Vida Completo” não foram contratados na mesma oportunidade, mas certamente na mesma época, sendo o primeiro em 10/01/2019 (ID. 135860211 - Pág. 1/2) e o segundo em 25/01/2019 (ID. 135860213 - Pág. 1/3).

O Apelante argumento que na data de 10/01/2020 ocorreu a renovação do seguro e não sua contratação, de modo que não seria caso de alegar doença preexistente. Se observa do Certificado de Seguro de ID. 135860197 - Pág. 2, que em pese consignar contratação, em verdade é referente à renovação.

Isso porque as cláusulas de contratação do seguro BB Seguro de Vida do Produtor Rural destacam que “o seguro terá vigência de um ano, ou pelo prazo da operação, se inferior a um ano” (ID. 135860211 - Pág. 1), bem como “declaro estar ciente de que, na renovação automática do seguro individual, em caso de mudança de faixa etária, o prêmio será aumentado de acordo com as condições”, sendo ainda possível verificar no quadro abaixo, no seguro nominado, por este julgador, para distinção, contratação e renovação, que no último consta a o número da proposta anterior,

BB Seguro Vida Agricultura Familiar –
(ID. 135860211 - Pág. 1/2)
(
CONTRATAÇÃO)

BB Seguro Vida Agricultura Familiar –
(ID. 135860197 - Pág. 2)
(RENOVAÇÃO)

Processo SUSEP N° 15.414.002269/2004-78

Nº da Operação Rural: 40/00556-9

Vigência: 10/01/2019 a 10/01/2020

Processo SUSEP N°15.414.002269/2004-78

N° Proposta 007240239

Nº Proposta Anterior: 006760040

Vigência: 10/01/2020 a 10/01/2021

Nº da Operação Rural: 000.400.055-6

Prazo operação 07/01/2028

Importa salientar ainda que da cláusula 21.1, das Condições Gerais do Seguro de Vida Agricultura Familiar, no capítulo Renovação, carreado aos autos pela Apelada, é possível concluir, que renovação do seguro se deu de forma automática, não contando sequer com a assinatura da segurada:

“A renovação do seguro será automática, por uma única vez, por igual período ao contratado, devendo as renovações posteriores serem realizadas obrigatoriamente por escrito, mediante proposta”. (ID. 135860198 - Pág. 15)

Ainda é possível verificar que se deu renovação, de forma automática, pelo Relatório de Prescrição/Evolução, encaminhado pelo Hospital do Câncer, a pedido do Juízo, em que aponta internação da segurada na data de 09/01/2020, às 07:41 h (ID. 135860248 - Pág. 12), ou seja, um dia antes da renovação do seguro.

De modo que ao proceder a renovação automática assumiu o risco em não averiguar o estado de saúde da segurada, não havendo que se falar em omissão de condição de saúde ou má-fé da mesma, conforme o exposto alhures.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Apelação. Seguro de vida e prestamista com cobertura para morte natural ou acidental
. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Ação proposta pela esposa e filhos. Sentença de procedência. Legitimidade passiva do Banco. Seguro oferecido em instituição bancária. Empresas do mesmo grupo econômico. Teoria da aparência.
Indenização negada sob a alegação de doença preexistente
.
Seguros de vida que foram contratados em data muito anterior ao diagnóstico
. Ausência de cláusula vinculando a renovação do seguro de vida à prestação de nova declaração de saúde.
Renovação automática com reajuste por faixa etária. Indenização devida. Seguro prestamista.
Venda casada de empréstimo consignado com seguro prestamista (cobertura para morte natural ou acidental) na qual o Banco financiador é o beneficiário. Prática ilegal reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (temas 958 e 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Não comprovado que o cliente preencheu de próprio punho declaração de saúde, não se podendo reputar má-fé por assinatura em declaração padrão e pronta de saúde inserida na adesão ao contrato padrão de seguro prestamista vinculado a concessão de empréstimo consignado. Não exigido exame ou atestado de saúde para contratação. Incidência da Súmula 609 do STJ. Não comprovada a existência de cláusula que excluísse a cobertura do seguro prestamista por doença preexistente. Indenização devida para quitar a dívida desde o óbito a ser direcionada ao banco e eventual saldo remanescente em favor dos autores. Determinação para que o valor da cobertura de seguro seja acrescido de correção monetária a partir da data de celebração dos contratos (Súmula 632 do STJ), com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1008869-26.2018.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DO CAPITAL SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. Negativa do pagamento da indenização com base no valor da apólice vigente à época do sinistro, sob a alegação de omissão de doença preexistente ao aumento do capital segurado. Responsabilidade da companhia seguradora reconhecida, porquanto não comprovado que o aumento do capital ocorreu por iniciativa do segurado. O questionamento das condições de saúde do segurado deve ocorrer na data da primeira apólice, sendo desnecessária nova análise quando das renovações automáticas. Apelo provido. (Apelação Cível, Nº 70011281003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Rodrigues Bossle, Julgado em: 28-04-2005)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - SÚMULA 609 DO STJ - RECURSOS PROVIDOS. - A seguradora que aceita a contratação do seguro não pode sustentar a ocorrência de doença preexistente não informada, para se eximir de sua responsabilidade. - De acordo com o enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.". - Compete, à época da contratação ou renovação do seguro, a apuração das condições inerentes às suas proposições, pelo que, descuidando-se, a seguradora, de perquirir sobre o real estado de saúde do aderente, assume o risco e de responder por sua própria omissão.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.063302-6/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020)

Destaca-se ainda que não é razoável a renovação automática de seguro, beneficiando-se a seguradora de tal prática, sem a averiguação do estado de saúde e lançar mão de tal argumento, para negar cobertura.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, para condenar a Apelada ao pagamento
do “BB Seguro Vida Agricultura Familiar”, na quantia de R$ 75.597,75, com a dedução do empréstimo realizado pela companheira falecida do Apelante, Sra. Clair, no valor referente ao saldo devedor à época do pedido administrativo, salvo amortização parcial ou total, e pagamento da quantia remanescente ao Apelante, com juros e correção monetária, a contar da data de 15 de maio de 2020. Condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022